Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-98.2024.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Cível que julgou improcedente seu pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos médicos particulares que comprovariam a persistência da incapacidade decorrente de fratura vertebral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos médicos particulares apresentados pelo embargante e se há vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como instrumento voltado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a omissão capaz de justificar embargos consiste na ausência de manifestação sobre fundamento relevante ventilado pelas partes, não se confundindo com eventual inconformismo da parte vencida.
5. O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório, com destaque para o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e considerado tecnicamente idôneo, o qual afastou a existência de sequela que justifique o auxílio-acidente.
6. A jurisprudência majoritária reconhece a prevalência do laudo pericial judicial sobre documentos médicos particulares, salvo se estes forem capazes de infirmá-lo de forma tecnicamente fundamentada, o que não se verificou no caso concreto.
7. A alegação de omissão revela, em verdade, tentativa de reabrir a discussão do mérito, finalidade incompatível com o recurso de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça e do STJ.
8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos taxativamente no art. 1.022 do CPC.
2. A prevalência do laudo pericial judicial sobre documentos unilaterais exige prova técnica idônea e fundamentada em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.
3. A omissão alegada que vise à revaloração da prova ou modificação do julgado não configura vício sanável por embargos de declaração.
4. O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário pode ser considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 479; Lei no 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.